Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-29.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Sendo a Cédula de Crédito Bancário título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, exige-se a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, §1o da Lei no 10.931/2004).
3. Verificado o não cumprimento de emenda à inicial, notadamente a juntada da cédula de crédito bancário original no prazo determinado pelo magistrado, conforme disposto no artigo 321 do NCPC, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito.
4. Apelação conhecida e improvida.